Tribunal: STJ
Processo: 0282870-44.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000502 - CE(2025/0272989-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LEVANTTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
ADVOGADOS
: ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: BARTOLOMEU LOPES DE SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
ÍVINA EMANUELLE GOMES MONTEIRO - CE046794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.

REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PRO BATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
Reitera-se que rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim
de concluir pela ocorrência ou não de fraude à execução, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c18c0d4-cf7e-48db-8577-3878c162494b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000502 - CE(2025/0272989-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LEVANTTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
ADVOGADOS
: ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: BARTOLOMEU LOPES DE SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
ÍVINA EMANUELLE GOMES MONTEIRO - CE046794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.

REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PRO BATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
Reitera-se que rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim
de concluir pela ocorrência ou não de fraude à execução, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
pela
LEVANTTI
SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. contra decisão proferida pela Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 365-367).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ cuja ementa guarda os seguintes termos (fls.
248-249)

APELAÇÕES.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS
DEVEDORES.
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE
PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 375/STJ.
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
NA
EXTENSÃO
EM
QUE
FOI
CONHECIDA.
1. De logo, tem-se que, no tocante à alegação de existência
de fraude contra credores, entendo que não comporta
conhecimento.
2. Analisando detidamente os autos, especialmente a
impugnação de fls.
vê-se que o recorrente, em seus
55/70,
pedidos, busca o reconhecimento de fraude à execução,
inexistindo pedido referente à fraude contra credores, razão
pela qual o recurso não comporta conhecimento quanto a
referida tese, em razão da inovação recursal e a supressão
de instância, tendo em vista que foi objeto de pedido e,
assim, não foi analisado pelo juízo a quo.
3. Assim, conheço em parte do recurso interposto e passo à
análise da parte conhecida.
4. Cinge-se a controvérsia a verificar se a transferência
onerosa e definitiva dos direitos de propriedade e uso da
marca Keke Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.
ao
ocorreu mediante fraude à
embargante/apelado
execução, sendo, portanto, ineficaz.
5. Acerca dos embargos de terceiro, o artigo 674, do
Código de Processo Civil, estabelece que: "Quem, não
sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro."
6. Por sua vez, o artigo 792 do livro de ritos, define as
hipóteses em que a alienação ou oneração de bens é
considerada em fraude à execução.
7. Compulsando os fólios, verifica-se que a execução foi
ajuizada em
ao passo em que a cessão onerosa
03/03/2021,
da marca ocorreu em
sendo a firma
13/03/2021,
reconhecida em
consoante documentação de
31/03/2021,
fls. 15/20.
8. Inconteste que a venda ocorreu quando a parte executada
não havia sido citada nos autos do feito executivo, não
sendo possível, desse modo, reconhecer a ocorrência de
fraude à execução, posto que a citação válida afigura-se
como imprescindível para a caracterização da alegada
fraude.
9. Some-se a isso que, ao contrário do que alega o
recorrente, inexiste prova de má-fé por parte do recorrido,
sendo tal requisito relevante para a caracterização da fraude
à execução, não sendo os argumentos referentes à
existência de procedimento policial contra os executados e
à suposta notória insolvência capazes de caracterizar a má-
fé do terceiro adquirente, restando presumida sua boa-fé.
10. Por fim, em que pese a alegação da recorrente quanto à
alegação de efetivação de averbação premonitória
tempestiva, não merece acolhida, posto que o recorrente
reconhece que, supostamente, teria sido realizada em
ou seja, após a realização do contrato entre
09/04/2021,
recorrido e executados não citados.
11. Daí porque a aquisição pelo embargante ocorreu de boa-
fé, afastando a tese de suposta fraude à execução e
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

alienação ineficaz. No mesmo sentido é o teor do
enunciado de Súmula no. 375, do Superior Tribunal de
Justiça
12. Recurso conhecido em parte e improvido na extensão
em que foi conhecida.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fl. 376):

A controvérsia posta não demanda reexame
probatório, mas tão somente a fixação da correta
interpretação jurídica do
IV, do CPC. Os
art. 792,
fatos
relevantes,
a
confissão
de
dívida,
a
multiplicidade de execuções, a insolvência da
devedora e a alienação do único bem relevante após o
ajuizamento das ações, são incontroversos e
expressamente reconhecidos no acórdão recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões .
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
A Corte de origem assim fundamentou a inexistência de fraude à execução
(fls. 252-255):

9. Cinge-se a controvérsia a verificar se a transferência
onerosa e definitiva dos direitos de propriedade e uso da
marca Keke Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.
ao
ocorreu mediante fraude à
embargante/apelado
execução, sendo, portanto, ineficaz.
10. Acerca dos embargos de terceiro, o artigo 674, do
Código de Processo Civil, estabelece que: "Quem, não
sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro."
11. Por sua vez, o artigo 792 do livro de ritos, define as
hipóteses em que a alienação ou oneração de bens é
considerada em fraude à execução, in verbis:
[...]
12. Compulsando os fólios, verifica-se que a execução
foi ajuizada em
ao passo em que a cessão
03/03/2021,
onerosa da marca ocorreu em
sendo a
13/03/2021,
firma
reconhecida
em

consoante

31/03/2021,
documentação de fls. 15/20.
13. Inconteste que a venda ocorreu quando a parte
executada não havia sido citada nos autos do feito
executivo, não sendo possível, desse modo,
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

reconhecer a ocorrência de fraude à execução, posto
que a citação válida afigura-se como imprescindível
para a caracterização da alegada fraude.
[...]
15. Some-se a isso que, ao contrário do que alega o
recorrente, inexiste prova de má-fé por parte do
recorrido, sendo tal requisito relevante para a
caracterização da fraude à execução, não sendo os
argumentos referentes à existência de procedimento
policial contra os executados e à suposta notória
insolvência capazes de caracterizar a má-fé do terceiro
adquirente, restando presumida sua boa-fé.
[...]
17. Por fim, em que pese a alegação da recorrente
quanto à alegação de efetivação de averbação
premonitória tempestiva, não merece acolhida, posto
que o recorrente reconhece que, supostamente, teria
sido realizada em
ou seja, após a
09/04/2021,
realização do contrato entre recorrido e executados
não citados.
18. Daí porque a aquisição pelo embargante ocorreu
de boa-fé, afastando a tese de suposta fraude à
execução e alienação ineficaz. No mesmo sentido é o
teor do enunciado de Súmula no. 375, do Superior
Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente.
19. A jurisprudência pátria também se inclina na
mesma
direção
de
entendimento,
conforme
precedentes seguintes:

No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que não
ocorreu fraude à execução
Com efeito, reitera-se que rever o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem, a fim de concluir pela ocorrência ou não de fraude à execução, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA
126
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RELAÇÃO
DE
PARENTESCO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

aos arts. 9o, 10, 792, IV, e 841 do CPC, bem como aos
incisos XXXV, LIV e LV do
o da CF, além de
art. 5
dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustentou que sua pretensão não
demandaria reexame de provas, mas sim revaloração
jurídica dos fatos delineados no acórdão, especialmente
quanto à presunção de má-fé em razão de vínculo familiar,
o que afrontaria a
Alegou também que o
Súmula 375/STJ.
requisito do prequestionamento foi cumprido de forma
implícita e que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada de forma analítica.
3. A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de fraude à
execução com base em análise de elementos fático-
probatórios, como vínculo familiar, coincidência de datas
entre cessão de direitos e ordem de penhora, representação
por advogado comum e ausência de outros bens livres para
garantir a execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar o
cabimento do Recurso Especial, examinando-se a presença
de óbices processuais, notadamente: (i) a competência do
STJ para analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais;
(ii) a incidência da
pela ausência de
Súmula 126/STJ
interposição de Recurso Extraordinário contra fundamento
constitucional do acórdão;
(iii) a ausência de prequestionamento de dispositivos legais
(Súmulas 282 e
); (iv) a necessidade de reexame
356/STF
do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão
sobre a fraude à execução (
; e (v) a
Súmula 7/STJ)
regularidade da demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. É inviável a análise de suposta violação a dispositivos
constitucionais (art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF) em sede
de Recurso Especial, por se tratar de matéria de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a ausência de interposição do competente
Recurso Extraordinário para impugnar o fundamento
constitucional do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 126/STJ.
6. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, acerca
dos arts. 9o e 10 do CPC, impede o conhecimento do
recurso no ponto, por ausência de prequestionamento,
ainda que implícito. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
7. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido
acerca da caracterização da fraude à execução,
notadamente quanto à má-fé do terceiro adquirente,
demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada em Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
A alegação de revaloração da prova não se sustenta
quando, na prática, busca-se a reforma da premissa fática
estabelecida na instância ordinária.
8. A demonstração de divergência jurisprudencial exige
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com
transcrição dos trechos que evidenciem a similitude fática e
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

a divergência de interpretações, o que não foi realizado
pela parte agravante.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.966.497/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Insurge-se a recorrente contra acórdão que manteve o
reconhecimento
da
impenhorabilidade
de
imóvel
residencial, afastando a alegação de fraude à execução em
face da executada pessoa física.
2. Alega a agravante violação aos arts. 137, 790, inciso
VII, e 792, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como ao
o da
sustentando que a oneração do
art. 4
Lei no 8.009/90,
bem como residência familiar, ocorrida em 2010,
configuraria fraude à execução, uma vez realizada após a
citação da pessoa jurídica executada em 2009.
3. Concluiu o Tribunal de Justiça, mediante análise
soberana do conjunto probatório, pela inexistência de
fraude à execução, estabelecendo como premissas fáticas
que: (a) o imóvel foi adquirido pela executada em 2007,
antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança em
2009; (b) o bem serve efetivamente como residência
permanente da devedora; (c) não logrou a parte exequente
demonstrar que a executada possuía outros imóveis ou que
não residia habitualmente no local.
4. Objetiva a recorrente o reconhecimento de fraude à
execução com base na alegada má-fé na oneração do
imóvel em 2010, pretensão que demanda, necessariamente,
a revisão das conclusões fáticas firmadas pela instância
ordinária.
5. Vedado se mostra, em sede de recurso especial, o
reexame de fatos e provas para modificar as premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, consoante o óbice da
Súmula 7 desta Corte Superior.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.790.971/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
17/10/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
DO
ART. 792
CPC.
NÃO
VERIFICADA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A fraude à execução compreende ato de disposição
patrimonial, com potencial de frustrar a satisfação do
crédito exequendo, o que não foi verificado no caso.
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de
Processo Civil.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.649.970/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025,
DJEN de
)
18/11/2025.
Tendo em vista a ausência de elementos aptos a modificar o decidido,
mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:13
Código de Controle do Documento: b37b5916-cd13-445e-8655-6726d1fcffc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.502 / CE
Número Registro: 2025/0272989-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02148925020218060001 02828704420218060001 2148925020218060001 2828704420218060001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEVANTTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
ADVOGADOS : ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: BARTOLOMEU LOPES DE SOUSA
ADVOGADOS : EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
DIEGO WILLAN LEITE DO VALE - CE030355
LORENA CELLY SOARES OLEGÁRIO - CE044643B
ÍVINA EMANUELLE GOMES MONTEIRO - CE046794
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEVANTTI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
ADVOGADOS : ANA VICTÓRIA FREIRE COUTO - CE044042
RAFAEL GIRÃO BRITTO - CE040811
AGRAVADO
: BARTOLOMEU LOPES DE SOUSA
ADVOGADOS : EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
Documento eletrônico VDA54618420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: ed17f463-76a9-4da0-b639-17cc7b1bc9a6

ÍVINA EMANUELLE GOMES MONTEIRO - CE046794
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: ed17f463-76a9-4da0-b639-17cc7b1bc9a6